Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-10.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO MONTANTE SELECIONADO.

1. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos e a posição econômico-social das partes envolvidas. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.

2. Recurso conhecido e desprovido.